Tribunal: TJBA
Processo: 8045630-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045630-85.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ARIANE GAMA LEAL ARAUJO APELADO: REJANE TRINDADE LOPES Advogado(s): JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO LEGÍTIMO. CANCELAMENTO UNILATERAL IMOTIVADO. PRÁTICA ABUSIVA. APLICAÇÃO DO CDC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso da operadora e da administradora de plano de saúde, mantendo a condenação solidária ao restabelecimento de contrato de plano coletivo por adesão cancelado unilateralmente sem motivação idônea, bem como à indenização por danos morais, diante da configuração de prática abusiva contra consumidor hipossuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de vínculo associativo legítimo descaracteriza o plano coletivo por adesão, permitindo sua equiparação ao plano individual; (ii) estabelecer se o cancelamento unilateral imotivado, sem justificativa plausível e sem adequada comunicação prévia, constitui prática abusiva que enseja a reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ, consagrada na Súmula 608, estabelece que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, inclusive os formalmente coletivos, quando houver vulnerabilidade do contratante. A inexistência de vínculo associativo legítimo entre o beneficiário e a entidade estipulante descaracteriza o plano coletivo por adesão, atraindo o regramento dos planos individuais, conforme art. 32 da RN nº 195/2009 da ANS. O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo atípico exige a observância simultânea de: prazo mínimo de 12 meses de vigência, notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias e apresentação de motivação idônea. A ausência de qualquer desses requisitos configura abusividade. No caso concreto, a operadora comunicou o cancelamento por meio eletrônico e de forma genérica, sem indicar motivação idônea, tampouco ofertar alternativas ao consumidor, o que contraria os deveres de boa-fé e transparência. A conduta das rés configura falha na prestação do serviço e violação ao art. 14 do CDC, justificando a responsabilização solidária pelo cancelamento abusivo do plano. A jurisprudência do STJ reconhece que, em hipóteses como a dos autos, o dano moral decorrente da supressão indevida de cobertura assistencial à saúde é presumido, caracterizando-se in re ipsa. Mantém-se a responsabilidade solidária da operadora e da administradora de benefícios, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, em razão da atuação conjunta na cadeia de fornecimento. Ausente qualquer ilegalidade ou omissão na decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV; 7º, parágrafo único; 14; 47; 51, IV e §1º, II; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; RN/ANS nº 195/2009, arts. 9º, §§ 3º e 4º, e 32. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.994.639/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/09/2022; STJ, REsp 1.776.047/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 23/04/2019; STJ, EREsp 1.692.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1.832.448/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 23/10/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.